Tribunal: CARF
Processo: 10880.930011/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930011/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.887 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
TERRAÇO ITÁLIA RESTAURANTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930011/2012-53
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
105.049, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor total de R$ 41.431,35, para a
compensação de débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 022409755, de 04/05/2012, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 11/05/2012, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 11/06/2012, com as seguintes razões de fato e de
direito.
3.1. Refere-se ao Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Transcreve os artigos 222 e 223, da Portaria MF no 587, de 21/12/2010. Também o
artigo 57, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

3.2. Sob sua perspectiva, a DERAT (Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – Derat/São Paulo) é responsável pela análise das
compensações efetuadas pelo contribuinte, inclusive verificar se todas as informações
constantes nos PER/DCOMPs estão de acordo com as informações prestadas em outras
Declarações apresentadas.
3.3. Alega que análise da DIPJ para fins de alterar o valor declarado de saldo negativo
ou positivo do IRPJ/CSLL seria competência exclusiva da DEFIS-Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Fiscalização;
3.4. Afirma que a DERAT, ao proceder a análise do PER/DCOMP apresentado, além de
analisar as compensações efetuadas, culminou em alterar o valor declarado de saldo
negativo de IRPJ, em flagrante violação aos dispositivos legais mencionados. Em suas
palavras:
“Dessa forma, verifica-se que a alteração, pela DERAT, do valor relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ apurado em DIPJ, traduz ato de invasão de competência exclusiva da
DEFIS, razão pela qual não pode ser mantido o referido despacho decisório.”
3.5. Alega que o direito de a Fazenda proceder a revisão de qualquer livro ou
documento fiscal, além de somente poder ser realizado pelo órgão administrativo
competente, exige procedimento próprio de fiscalização e auditoria, iniciado por meio
de um Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), com abertura de prazo para prévia
manifestação da contribuinte e, além disso, desde que efetuado dentro do prazo
decadencial de 05 anos.
3.6. Diz que não cabe agora à autoridade fiscal suportar supostas irregularidades na
declaração de rendimentos apresentada em 2005, alegando eventuais inconsistências ou
divergências no saldo negativo do período, apurado há mais de seis anos atrás.
Colaciona jurisprudência. Cita o artigo 898, do RIR/99.
3.7. No que se refere às compensações de estimativas não confirmadas, afirma que não
homologada a compensação, o tributo compensado seria objeto de cobrança. Além
disso, desistiu da compensação (processo administrativo número 10410-000853/00-74)
e quitou integralmente tal débito, no âmbito de processo de parcelamento, número
11610.011683/2009-13.
3.8. Quanto às retenções do imposto não confirmadas, afirma que:
"III.2. DAS RETENÇÕES DESCONSIDERADAS Quanto às retenções,
conforme será a seguir demonstrado, também não poderia a Ilustre Autoridade
Fiscal excluí-las da composição do saldo negativo objeto da presente análise.
A contribuinte integra um Grupo Empresarial, sendo comum a realização de
operações entre as empresas dele integrantes sujeitas à retenção do Imposto
sobre a Renda.
No período em questão, a contribuinte efetuou empréstimos com a empresa
Distribuidora Automotiva S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.490.561/0001-
00, sujeita á retenção do Imposto sobre a Renda, conforme quadro abaixo:
[Demonstrativo com datas e valores do imposto retido, separados em Documento
no 08, Documento no 09 e Documento no 11] Especificamente com relação aos
valores indicados no item acima, como documento no 8, informa a contribuinte
que, embora seja indevida a desconsideração daquelas quantias, em razão de seu
reduzido valor, em comparação com o todo, optou por efetivar o respectivo
pagamento conforme comprova o DARF anexo (Documento no 08).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Em relação aos valores indicados como documento no 9, tratam-se de
recolhimentos de Imposto sobre a Renda que deveriam ter sido retidos pela fonte
pagadora Distribuidora Automotiva S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o no
61.490.561/0001-00.
Ocorre que ao auferir aqueles rendimentos, a contribuinte constatou a ausência
de retenção, razão pela qual recolheu, em nome próprio, os valores em questão,
conforme demonstram os respectivos comprovantes juntados como Documento
no 09.
Como forma de demonstrar a composição de tais valores no saldo do Imposto de
Renda informado na DIPJ do ano-calendário de 2004, a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, segue anexa cópia do Livro Razão Analítico da
Contribuinte, no qual se encontram listados pormenorizadamente os referidos
valores (Documento no 10).
Já no que tange aos valores indicados no documento no 11, diante da informação
constante no presente processo, de não localização da retenção no sistema da
Secretaria da Receita Federal, a contribuinte diligenciou junto á fonte pagadora
para a verificação da referida situação.
Em tais diligências, a contribuinte confirmou que realmente ocorreu um
equívoco no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
- DIRF da fonte pagadora, não sendo tais valores informados na referida
declaração.
Contudo, verifica-se pelos documentos anexos, que o Imposto de Renda relativo
a tais operações foi efetiva e integralmente recolhido pela fonte pagadora
(Documento no 11).
Além dos comprovantes de recolhimento, a contribuinte também apresenta a
cópia do Livro Razão Analítico da fonte pagadora, na qual se constata o
recolhimento e a vinculação dos valores com o total do imposto utilizado pela
contribuinte na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2004
(documento no 12).
Dessa forma, verifica-se que as retenções do Imposto de Renda encontram-se
devidamente justificadas, não podendo a ilustre Autoridade Fiscal desconsiderá-
las na composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
3.9. Finaliza sua petição:
“IV - DOS PEDIDOS
Pelo exposto e considerando que:
a) O r. despacho decisório ora impugnado pronunciou-se sobre matéria além da
Competência que a legislação atribui á Autoridade da DERAT (sem sequer haver
a expedição de Mandado de Procedimento Fiscal específico para tanto);
b) Ainda que a ilustre autoridade da DERAT possuísse competência para a
análise do Saldo Negativo do ano-calendário de 2004 informado em DIPJ,
referida análise estaria abarcada pela decadência.
c) Ainda que pudessem ser superados os argumentos acima, a estimativa
compensada e as retenções informadas estão integralmente quitadas,
confirmando, assim, a regularidade do saldo negativo de IRPJ do período acima
mencionado.”
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente sob o argumento de não
haver direito creditório a ser reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“I – DOS FATOS
A Contribuinte é pessoa jurídica regularmente constituída, dedicada a serviços de
alimentação, conforme cópia anexa de seu Contrato Social.
Durante o Ano-Calendário de 2004, a Contribuinte efetuou a quitação das estimativas
de IRPJ por meio de retenções na fonte, pagamentos e demais estimativas compensadas.
Ao final daquele Ano-Calendário a Contribuinte apurou um Saldo Negativo de IRPJ no
valor originário de R$ 41.431,35 (quarenta e um mil e quatrocentos e trinta e um Reais e
trinta e cinco centavos), conforme apurado em DIPJ, fls. 90/92.
Referido saldo foi utilizado para a compensação de tributo devido no Ano-Calendário
de 2005, por meio do PER/DCOMP n.o 33014.81508.180907.1.7.02- 0566.
Apesar do crédito informado no PER/DCOMP guardar plena correspondência com o
Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ, a Delegacia de Administração Tributária de
São Paulo entendeu por bem revisar os valores constantes na DIPJ, excluindo de sua
composição a estimativa de janeiro de 2004, no valor de R$ 9.624,18 e parte das
retenções na fonte no montante de R$ 50.721,54, realizados pelas fontes pagadoras
Evaristo Comolatti (CNPJ N.o 61.100.368/0001-16) e Distribuidora Automotiva S.A.
(CNPJ N.o 61.490.561/0001- 00), conforme abaixo indicado:

Em razão da desconsideração parcial das parcelas de crédito que compuseram a
formação do Saldo Negativo de IRPJ, sobreveio o r. despacho decisório de fls. 10,
homologando parcialmente a compensação informada no PER/DCOMP n.o
33014.81508.180907.1.7.02-0566, sendo o valor de R$ 44.140,96 (principal), acrescido
de R$ 8.828,19 (multa) e R$ 36.107,30 (juros), encaminhado à cobrança.
Em face do r. despacho decisório proferido, a Contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade comprovando a existência do direito creditório (fls. 16/152).
Sobreveio o v. acórdão de fls. 155/186, julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade para não reconhecer o direito creditório comprovado nos autos.
Especificamente quanto à estimativa compensada de janeiro de 2004, a Contribuinte
demonstrou que referido valor foi objeto de pagamento no Parcelamento instituído pela
Medida Provisória 470/2009.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Contudo, a DRJ exteriorizou a impossibilidade da confirmação do pagamento na
composição do Saldo Negativo, porque a empresa possui pedido de restituição pendente
de julgamento no CARF, concluindo não haver atributos de certeza e liquidez com
relação ao crédito.
Já em relação às retenções na fonte não confirmadas, a Contribuinte anexou aos autos os
comprovantes de pagamento e cópia do Livro Razão que dá lastro ao direito creditório.
Nesse ponto, a DRJ aduziu a impossibilidade de confirmação dos valores ao argumento
de que a Secretaria da Receita Federal exige a apresentação dos informes de
rendimentos para comprovar tais créditos.
Contudo, com devido respeito, o v. acórdão merece reforma, vez que completamente
contrário às provas e ao entendimento firmado no âmbito desse Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO
Com relação ao indeferimento das da estimativa de IRPJ de janeiro de 2004, ao
contrário do quanto exposto no v. acórdão, referido montante se reveste de certeza e
liquidez, em razão do pagamento realizado no âmbito do Parcelamento instituído pela
MP 470/2009 e controlado no PA n.o 11610-011.683/2009-13, conforme comprovantes
anexados aos autos às fls. 94/109.
O fato de haver um pedido de restituição (PA 13804.724787/2013-18) em curso, não
afeta a liquidez e certeza do pagamento.
Caso assim não se entenda, a I. Autoridade Julgadora ao menos deve aguardar o
julgamento definitivo do referido pedido de restituição para pronunciamento a respeito
da sua confirmação ou não na formação do Saldo Negativo aqui discutido.
Já com relação as “Retenções na Fonte”, o indeferimento se pautou no argumento
equivocado de que somente os informes de rendimentos constituiriam meio de prova
legítimo para a demonstração do direito creditório.
Contudo, o direito da Contribuinte não pode ser inviabilizado pela ausência de emissão
do informe de rendimento a ser emitido pela fonte pagadora.
Apesar da legislação dispor sobre a necessidade de o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode
concluir que restaram esgotados todos os outros meios de prova possíveis.
Isso porque se deve interpretar o sistema jurídico de maneira integrada e sistêmica.
O artigo 170 do CTN, ao referenciar a exigência de liquidez e certeza do crédito
tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear os pedidos dos
contribuintes:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A bem da verdade, a escrituração contábil regular e devidamente embasada por
documentos hábeis é capaz de evidenciar eventos econômicos e financeiros da empresa,
conforme, inclusive, previsão normativa contida no Artigo 9o, parágrafo 1o do Decreto-
Lei 1.598/77:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

“Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos
da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
A Receita Federal já se pronunciou sobre o tema, em soluções de consulta da 5a Região
Fiscal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços
prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de
comprovar à RFB o direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante
anual de retenções, quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes
para confirmar os valores efetivamente retidos” (Solução de Consulta 4
SRRF05/Disit 2/4/2013).
“COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO
OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA.
Na hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não
fornecer o comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os
seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da
comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos” (Solução de Consulta
19 SRRF05/Disit 29/3/2004).
Seguindo exatamente o posicionamento da Receita Federal, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais desse E. Tribunal confirmou o entendimento de que a comprovação do
saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova,
mesmo na hipótese de ausência dos comprovantes de retenção. (...)
Referido entendimento demonstra que a CSRF passou a aceitar a comprovação de
créditos relativo à retenção na fonte com outros documentos, não somente com o
informe de rendimentos.
Dessa forma, verifica-se que os comprovantes de pagamentos e o livro razão anexados
aos autos são suficientes para demonstrar o direito creditório que ampara a formação do
Saldo Negativo.
No período em questão, a Contribuinte efetuou empréstimos com a empresa
Distribuidora Automotiva S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 61.490.561/0001-00,
sujeita à retenção do Imposto sobre a Renda, conforme quadro abaixo.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Especificamente com relação aos valores indicados no item A acima, informa a
Contribuinte que, embora seja indevida a desconsideração daquelas quantias, em razão
do seu reduzido valor, em comparação com o todo, optou por efetuar o respectivo
pagamento conforme comprova o DARF anexo (Fls. 112).
Em relação aos valores indicados como item B acima, trata-se de recolhimentos de
Imposto sobre a Renda que deveriam ter sido retidos pela fonte pagadora Distribuidora
Automotiva S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 61.490.561/0001-00.
Ocorre que, ao auferir aqueles recebimentos, a Contribuinte constatou a ausência de
retenção, razão pela qual recolheu, em nome próprio, os valores em questão, conforme
demonstram os respectivos comprovantes juntados como Fls. 114/127.
Como forma de demonstrar a composição de tais valores no saldo do Imposto de Renda
informado na DIPJ do Ano-Calendário de 2004, a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte, a Contribuinte anexou aos autos a cópia do Livro Razão Analítico da
Contribuinte, no qual encontram-se listados pormenorizadamente os referidos valores
(Fls. 129/130).
Já no que tange aos valores indicados no item C acima, diante da informação constante
no presente processo, de não localização da retenção no sistema da Secretaria da Receita
Federal, a Contribuinte diligenciou junto à fonte pagadora para a verificação da referida
situação.
Em tais diligências, a Contribuinte confirmou que realmente ocorreu um equívoco no
preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte
pagadora, não sendo tais valores informados na referida declaração.
Contudo, verifica-se pelos documentos anexos, que o Imposto de Renda relativo a tais
operações foi efetiva e integralmente recolhido pela fonte pagadora (Fls. 132/135).
Além dos comprovantes de recolhimento, a Contribuinte também apresenta a conta do
Livro Razão Analítico da fonte pagadora, na qual se constata o recolhimento e
vinculação dos valores com o total do Imposto utilizado pela Contribuinte na
composição do Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2004 (Fls. 137/151).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Dessa forma, verifica-se que as retenções do Imposto de Renda encontram-se
devidamente justificadas, não podendo a Ilustre Autoridade Fiscal, desconsiderá-las da
composição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano- Calendário de 2004.
III. DOS PEDIDOS
Diante dos fundamentos acima expostos, requer seja integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. Acórdão de fls. 155/186 recorrido, a fim de que
sejam reconhecidos na composição das parcelas de crédito correspondente a estimativa
de IRPJ de janeiro de 2004 e retenções na fonte, conforme demonstrado, para que
confirmado o Saldo Negativo e homologada integralmente a compensação realizada.
Os patronos da Contribuinte declaram sob as penas da lei serem autênticos todos os
documentos anexos e caso entendam Vossas Senhorias pela necessidade de prova
complementar, protesta-se desde já pela sua ulterior juntada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou no PER/DCOMP. A autoridade administrativa ao proceder a análise das
retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações que
constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
A DRJ manteve o despacho decisório. Em relação à estimativa de IRPJ de
janeiro/2004 que compunha o Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 9.624,18, assim constou
no acórdão recorrido:
“(...)
36. Dessa forma, conclui-se que a compensação declarada pela contribuinte, relativo à
estimativa de IRPJ do mês de janeiro, no valor de R$ 9.624,18, foi considerada NÃO
DECLARADA na esfera administrativa. Formalizado adesão ao parcelamento do
débito, este foi aceito pela Administração Tributária. No entanto, depois de efetuados os
pagamentos respectivos, a contribuinte apresentou Pedido de Restituição de todos os
recolhimentos efetuados no âmbito do parcelamento. O processo de Restituição
encontra-se aguardando julgamento no CARF.
37. Enfim, em vista da apresentação, pela contribuinte, de Pedido de Restituição-PER
dos pagamentos efetuados no âmbito do processo de parcelamento, que abrange a
estimativa do mês de janeiro, valor de R$ 9.624,18, conclui-se que tal quantia não se
reveste dos atributos de certeza e liquidez, necessários para que tal estimativa seja
considerada na apuração do IRPJ do período (ano-calendário de 2004)”.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou:
“(...) Com relação ao indeferimento das da estimativa de IRPJ de janeiro de 2004, ao
contrário do quanto exposto no v. acórdão, referido montante se reveste de certeza e
liquidez, em razão do pagamento realizado no âmbito do Parcelamento instituído pela
MP 470/2009 e controlado no PA n.o 11610-011.683/2009-13, conforme comprovantes
anexados aos autos às fls. 94/109.
O fato de haver um pedido de restituição (PA 13804.724787/2013-18) em curso, não
afeta a liquidez e certeza do pagamento.
Caso assim não se entenda, a I. Autoridade Julgadora ao menos deve aguardar o
julgamento definitivo do referido pedido de restituição para pronunciamento a respeito
da sua confirmação ou não na formação do Saldo Negativo aqui discutido”.
Ocorre que já houve decisão proferida no referido Processo no
13804.724787/2013-18 negando provimento ao recurso voluntário sob o argumento de “que os
pagamentos efetuados o âmbito do parcelamento especial não configuram hipótese de pagamento
indevido, conforme dicção do artigo 165 do CTN. Logo, não houve o reconhecimento de
pagamento indevido realizado e, por conseguinte, o direito creditório também não foi
reconhecido.
No que se refere às retenções do imposto de renda, também não houve a
confirmação do montante de R$ 50.721,54 pelo acórdão de piso, nos seguintes termos:

39. Nesse sentido, cabe esclarecer que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
40. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de
imposto é manifestado nas diversas declarações apresentadas (DIPJ, DCTF,
PER/DCOMP), mas o direito creditório deve ser devidamente comprovado por
documentos hábeis.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

41. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de
seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela Administração
Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias
certeza e liquidez.
42. Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos”.
De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de 25
de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que acobertam
a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.”
44. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
45. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-
Lei n.o 486, de 1969, art. 4o).”
46. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
47. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

48. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99)”.
Sobre a questão, a Recorrente argumentou que comprovação do saldo negativo
decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de
ausência dos comprovantes de retenção. E, que dessa forma, os comprovantes de pagamentos e o
livro razão anexados aos autos seriam suficientes para demonstrar o direito creditório que
ampara a formação do Saldo Negativo.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais e os DARFs recolhidos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, além dos comprovantes de recolhimento, a
Recorrente também carreou aos autos, por ocasião da manifestação de inconformidade, cópia do
Livro Razão Analítico da fonte pagadora, em que se constata o recolhimento e vinculação dos
valores com o total do Imposto utilizado pela Contribuinte na composição do Saldo Negativo do
Ano-Calendário de 2004.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.887 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada
de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital